Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-96.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002923-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JANAINA BARRETO PASSADORE - CPF: 932.513.271-00 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE ARRUDA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 059.309.781-58 (INTERESSADO), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JANAINA BARRETO PASSADORE - CPF: 932.513.271-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 075.234.281-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN JONHN AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 014.387.711-93 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 043.025.181-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SANTOS SENE - CPF: 057.751.711-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY THIEGO FERREIRA BATISTA - CPF: 023.848.851-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 004.572.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE DE ARRUDA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 059.310.011-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LEON KELVEN CAVALCANTE DOURADO - CPF: 042.546.021-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CEZIRA MARCHETTI SOARES - CPF: 107.211.748-76 (VÍTIMA), VICTOR HUGO ARRUDA DE DEUS - CPF: 071.896.171-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO ELETRÔNICO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

– PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITU
Í
DA POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
PACIENTE CONVOCADO A PRESTAR O SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO
–
DESCABIMENTO
–

IMPRESCINDIBILIDADE
DA MEDIDA CAUTELAR
PARA ASSEGURAR
A ORDEM PÚBLICA
– INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO
-
PROCESSUAL QUE AUTORIZOU A EDIÇÃO DESSA MEDIDA CAUTELAR –
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA QUE NÃO IMPEDE O SERVIÇO MILITAR OU A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
–
2. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO
DA MEDIDA CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO E/OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – 3. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. A medida cautelar diversa da prisão, ainda que mais benéfica, também implica em restrições de direitos fundamentais individuais, incluindo, em menor medida, a liberdade ambulatorial
do
agente
, antes do advento de sentença transitada em julgado.
Por consegu
i
nte,

é
imprescindível que se demonstre, sempre mediante decisão
fundamentada, a necessidade da providência judicial para fins de se acautelar os meios e o resultado da investigação ou do processo penal ou, excepcionalmente, o próprio corpo social (art. 282,

I, CPP), além da sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do
agente
(art. 282,

II, CPP).
Logo
,
na espécie,
tendo em vista
que houve
fundamentação idônea para a imposição
e manutenção
ao paciente de monitoramento eletrônico para
assegurar
a ordem pública
, em razão da gravidade das condutas delitivas que
, em tese,
são atribuídas
à sua pessoa
, e considerando-se, que não houve mudança significativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação da medida
cautelar alternativa
, não se vislumbra a possibilidade de revogá-la.

2.
O excesso de prazo da medida cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade,
considerando
as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

3. Pedido
s
improcedente
s
, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Janaina Barreto
Passadore
em favor de
Gabriel Henrique Arruda Campos de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-NIPO da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9 de novembro de 2022, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e corrupção de menor (
arts
. 288 e 171, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), cuja prisão cautelar, na audiência de custódia realizada em 10 de novembro de 2022, foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, dentre
as quais
o uso de monitoramento eletrônico.

Sustenta a impetrante a necessidade de revogação da medida cautelar de uso da tornozeleira, em razão da convocação do paciente para servir o Exército Brasileiro, devendo se apresentar à instituição no dia 24 de fevereiro de 2023 para início das atividades no 44º Batalhão de Infantaria Motorizada deste município, ressaltando que será incorporado aos quadros da corporação militar a partir de 1º de março do corrente ano.

Destaca que: “
A incorporação é o ato de inclusão do convocado ou voluntário, após ele ter sido aprovado em todas as fases anteriores do processo, em uma Organização Militar da Ativa das Forças Armadas, do qual será prestado de forma coletiva e no caso da Atividade física ainda poderá ser feita em locais
públicos, o que acarretará enorme constrangimento ao paciente, pois estará com equipamento visível a qualquer cidadão.
”.

Assevera que: “
O ato de apresentação em data de 24 de fevereiro de 2023 é obrigatório, em caso de não comparecimento, gerará sérios danos ao paciente, que ficará impedido de exercer diversos atos da vida civil
”.

Alega que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, eis que é primário, possui residência fixa e com sua incorporação aos quadros do Exército Brasileiro terá emprego fixo e ocupação lícita, destacando a incompatibilidade do objeto eletrônico com as atividades a serem exercidas durante o serviço militar obrigatório.

Além disso, ressalta que, embora os fatos tenham ocorrido em 9 de novembro de 2022, até a presente data não houve conclusão do inquérito policial, que ainda está sob a responsabilidade da autoridade policial, entendendo, pois, configurado o constrangimento ilegal em face do paciente.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, por acaso deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio dos argumentos contidos na decisão que se vê no ID
158437655
. Solicitadas as informações de estilo, o magistrado encaminhou
os esclarecimentos encontradiços no ID

159282188
,
no qual fez um resumo da tramitação do processo em alusão.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
161319171
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rememorando-se os fatos sob apuração, tem-se
que
o
juízo de primeiro grau
entendendo
que
não estavam mais presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
concedeu liberdade provisória a
o paciente
,
todavia,
considerando a gravidade dos crimes
, em tese,
imputados
à sua pessoa
, impôs
-lhe

medida cautelar
de
uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira
.

Como
se sabe
, as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, também implicam em restrições de direitos fundamentais individuais, incluindo, em menor medida, a liberdade ambulatorial
do
agente
, antes do advento de sentença transitada em julgado.

Daí por que
, é imprescindível que se demonstre, sempre mediante
decisão
devidamente fundamentada, a necessidade da providência judicial restritiva para fins de se acautelar os meios e o resultado da investigação ou do processo penal ou, excepcionalmente, o próprio corpo social (art. 282, I, do Código de Processo Penal), além da sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do
agente
(art. 282, II, do
Codex
em referência).

No caso em apreciação,
ao
aplicar
, dentre outras,
medida
cautelar
de monitoramento eletrônico ao paci
ente, o juízo
da instância singela

assim se
manifestou:

[...]

No presente caso, embora presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, não restou evidenciada a periculosidade dos autuados e nem a existência das hipóteses de decretação da segregação cautelar, dispostas no art. 312 do CPP, deste modo não estando preenchido o requisito do periculum
libertatis
.

É que pelo que consta dos autos, em que pese a considerável gravidade dos delitos apurados, deve ser considerado que os
autuados são primários e sem outros antecedentes criminais
, logo não há indícios suficientes de risco à
ordem pública
.

Outrossim, consoante se verifica, todos os custodiados possuem endereço definido, de forma que também não se verifica, elementos que permitam a conclusão de que em liberdade causariam entraves a
instrução processual
, ou que colocariam em risco a
aplicação da lei penal
no caso de eventual condenação.

Ademais, impende destacar ainda, que considerando as penas previstas aos crimes imputados aos custodiados e suas condições pessoais, no caso de eventual condenação, estes certamente seriam submetidos a regime diverso do fechado para o cumprimento de suas penas.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, considerando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia previstos no artigo 312 do CPP,
concedo liberdade provisória
aos indigitados
LUIZ FELIPE VIERA DOS SANTOS, JONATHAN JONHN AZEVEDO OLIVEIRA, AGNO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, BRUNO SANTOS SENE, GABRIEL HENRIQUE ARRUDA CAMPOS DE OLIVEIRA, WESLLEY THIEGO FERREIRA BATISTA, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIZ FELIPE DE ARRUDA CAMPOS OLIVEIRA e LEON KELVEN CAVALCANTE DOURADO,
mediante o
MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TORNOZELEIRA
.

Expeçam-se ALVARÁS DE SOLTURA
em favor dos custodiados,
salvo se por outro motivo estiverem presos
.

Advirtam-se
os indigitados que o não cumprimento de qualquer dessas medidas cautelares
implicará em decretação de suas prisões preventivas, nos termos do § 4º, do art. 282 do CPP
.
[...].

(
PJe
, autos d
e

Prisão em Flagrante
n.
1016891-04.2022.8.11.0042
, vista no
ID
103742516
).

Destaques no original

A
o ser provocad
o
acerca da possibilidade da
revogação
do monitoramento eletrônico do paciente,
o
condutor do processo à época,
igualmente, entendeu ser
imprescindível
a manutenção da referida medida constritiva,
consignando que condições pessoais favoráveis não são suficientes à revogação da medida cautelar
, tal como se depreende da leitura do
édito judicial a seguir reproduzido:

[...]

1) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO em favor de GABRIEL HENRIQUE ARRUDA CAMPOS DE OLIVEIRA:

O implicado alega que terá que se apresentar no dia 06/02/2023 para prestar serviço militar obrigatório no 44º Batalhão de
Infrantaria
Motorizada, localizado na Av. José Monteiro de Figueiredo, nº 177, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT.

Alega a necessidade de revogação da medida cautelar imposta, pois trata de uma obrigação militar, em que não há discricionariedade no cumprimento.

Aduz que vem cumprindo fielmente com todas as medidas impostas na audiência de custódia, tem endereço fixo, é primário, possui bons antecedentes, e a revogação da cautelar vindicar em nada irá trabalhar o andamento do processo, bem como não representará
risco a ordem pública, já que está cumprindo serviço militar obrigatório, sob fiscalização do Exército.

Entendo que tais razões não merecem prosperar, pois não há óbice que o investigado se apresente ao serviço militar.

Nesse sentido, são os precedentes pacíficos no sentido de que as condições favoráveis subjetivas ostentada não obstam a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, assim como a monitoração eletrônica não é impeditivo para autuado retornar ao trabalho, ou, nesse caso que se apresente ao 44º Batalhão de
Infrantaria
Motorizada.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. I - O impetrante pleiteia a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a medida de monitoramento eletrônico. II - Verifica-se que a medida cautelar de monitoração é necessária para acompanhamento mais de perto do paciente, em razão da gravidade do crime que lhe é imputado, a qual é revelada, sobretudo, que o paciente responde outros processos. III -
Ademais, que a decisão explicou que a monitoração eletrônica não é
impeditivo
para o paciente retorne ao mercado de trabalho, uma vez que o referido equipamento pode ficar oculto em suas vestes. IV - As condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo acusado não obstam a manutenção da segregação preventiva ou mesmo de outra medida cautelar alternativa ao cárcere, quando presentes os seus requisitos legais.
V – ORDEM DENEGADA. (TJ-AM - HC: 40016511620208040000 AM 4001651- 16.2020.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
19/05/2020
).

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO. DESCABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
Implementação de monitoramento eletrônico imposta como medida substitutiva menos gravosa à prisão preventiva anteriormente decretada, justamente como forma de garantir, de um lado, a continuidade do trabalho exercido pelos acusados, e, de outro, assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
. 2. O pedido de revogação do monitoramento eletrônico restou indeferido por inexistir alteração nas razões motivadoras da concessão de medidas alternativas à prisão. 3. A limitação do perímetro para algumas cidades do estado não está a impedir o exercício de atividade laboral. 4.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas à revogação de medidas cautelares se presentes os elementos para a sua decretação.
5. Denegada a Ordem de habeas corpus. (TRF-4 - HC: 50025713520224040000 5002571- 35.2022.4.04.0000, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 16/02/2022, OITAVA TURMA).

Dessa feita,
INDEFIRO
o pleito de Revogação do Monitoramento Eletrônico.
[...].

(ID
158172699
).

Desta
ques no original

Constata-se, pois, que a fundamentação lançada
por ambos os magistrados
para
quando da
imposição e
da
manutenção d
a medida cautelar
ao paciente
,

calcou-se na necessidade de se garantir a
ordem pública
,
considerando a
gravidade dos crimes
, supostamente, praticados
por ele
, consistentes em
estelionato eletrônico, corrupção de menor e associação criminosa, eis que o grupo estava a
aplicar golpes por meio da OLX
,
não havendo que se falar,
assim,

em falta de consistência das decisões acima reproduzidas
, estando
, por consequência, a
manutenção da medida alternativa plenamente justificada.

Além
do mais
,
não se pode deixar de ter em mente que
,
na
espécie, o monitoramento eletrônico
do paciente

não o impede de prestar o serviço militar obrigatório ou mesmo de inserir-se no mercado de trabalho, sendo certo que
tal argumento, por si só, não autoriza a suspensão
da citada
medida cautelar que
é
adequada e necessária para
o caso m espécie
.

E
mbora seja
sabido
que as medidas cautelares pessoais
estão
sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
,
não tendo, pois, a
decisão que as decreta
o caráter de
imut
abilidade
,
eis que está
condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento,
pois nos termos do § 5º do art. 282, do Código de Processo Penal
“
o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
”
, no caso destes autos,

não houve alteração fática
que autoriz
e
a modificação da medida cautelar aplicada ao paciente.

De outro viés, n
o tocante a tese segundo a qual o paciente estaria padecendo de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da medida cautelar, uma vez que faz uso de tornozeleira há mais de três
meses sem que o inquérito policial tenha sido concluído
, igualmente, não assiste razão ao impetrante, eis que
, como
afirmado
alhures, a
medida foi mantida com base em decisão que demonstra de forma clara e insofismável a necessidade da medida alternativa à prisão, não ficando evidenciado
, por outro lado,
que
o referido elastério teria decorrido da desídia do juízo na tramitação do processo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que poderia ensejar alguma providência
por parte
desta Corte de Justiça.

Cumpre registrar,
ainda
nesse diapasão, que a
ação penal em alusão é de elevada complexidade, pois apura
a ocorrência de supostos golpes por meio da OLX, com a participação
, inicialmente
,

de cerca de dez
acusados,
que são
patrocinados por advogados distintos,
circunstâncias que causam
maior
delonga no trâmite processual.

Se isso não bastasse, é cediço
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, isso significando dizer que o excesso de prazo da medida cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso,
considerando
que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da
razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em
22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel Henrique Arruda Campos de Oliveira
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023